Tribunal: STF
Processo: HC 72610
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-05
Data de publicação: 1995-12-05

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO PELO ACUSADO - INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO
- POSSIBILIDADE DE PRISÃO IMEDIATA DO CONDENADO - MAGISTRADO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE CONDICIONA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO
DE PRISÃO AO PRÉVIO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PENAL -
DELIBERAÇÃO QUE NÃO VINCULA OS TRIBUNAIS SUPERIORES - PEDIDO
INDEFERIDO.
PRISÃO DO SENTENCIADO E INTERPOSIÇÃO DOS
RECURSOS EXCEPCIONAIS.
- A mera interposição dos recursos de natureza
excepcional - recurso especial (STJ) e recurso
extraordinário (STF) - não tem, só por si, o condão de
impedir a imediata privação da liberdade individual do
condenado, eis que as modalidades recursais em referência
não se revestem de eficácia suspensiva. Precedentes.
JUIZ QUE CONDICIONA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE
PRISÃO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PENAL.
- A deliberação do magistrado de primeira
instância, que condiciona a expedição do mandado de prisão
ao prévio trânsito em julgado da condenação penal, embora
garanta ao réu o direito de apelar em liberdade contra a
sentença, não vincula os Tribunais incumbidos de julgar os
recursos ordinários ou extraordinários eventualmente
deduzidos pelo sentenciado. O Tribunal ad quem, em
conseqüência, pode ordenar, em sede recursal, a prisão do
condenado, quando improvido o recurso por este interposto.
O acórdão do Tribunal ad quem - porque substitui
a sentença recorrida no que tiver sido objeto de impugnação
recursal - faz cessar, uma vez negado provimento ao recurso
da defesa, a eficácia da decisão de primeiro grau no ponto
em que esta assegurou ao sentenciado o direito de recorrer
em liberdade. Precedente.
PRINCÍPIO DA NÃO-CULPABILIDADE DO RÉU.
- O postulado constitucional da não-
culpabilidade do réu impede que se lance o nome do acusado
no rol dos culpados, enquanto não houver transitado em
julgado a condenação penal contra ele proferida. Esse
princípio, contudo, não constitui obstáculo jurídico a que
se efetive, desde logo, a prisão do condenado, desde que
desprovido de efeito suspensivo o recurso por ele interposto
contra o acórdão condenatório. Precedente.
CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS E
PRISÃO ANTECIPADA DO CONDENADO.
- O Pacto de São José da Costa Rica, que
instituiu a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, não
impede - em tema de proteção ao status libertatis do réu
(Artigo 7º, n. 2) -, que se ordene a privação antecipada da
liberdade do indiciado, do acusado ou do condenado, desde
que esse ato de constrição pessoal se ajuste às hipóteses
previstas no ordenamento doméstico de cada Estado signatário
desse documento internacional. O sistema jurídico
brasileiro, além das diversas modalidades de prisão
cautelar, também admite aquela decorrente de sentença
condenatória meramente recorrível. Precedente: HC nº 72.366-
SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno.
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos não
assegura ao condenado, de modo irrestrito, o direito de
sempre recorrer em liberdade.